Tribunal: TJES
Processo: 5005347-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005347-56.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: DELCIDES MARTINS SOUZA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, repetição de indébito e tutela liminar, ajuizada por Delcides Martins Souza. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar que o banco se abstivesse de realizar descontos em benefício previdenciário do autor, sob pena de multa de R$ 600,00 por episódio de descumprimento. O agravante alegou ausência de prova do direito alegado, inexistência de contracheques que demonstrassem prejuízo, existência de autorização contratual para os descontos e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há quatro questões em discussão: (I) definir se a ausência de documentação mínima inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito; (II) estabelecer se é necessária a juntada de contracheques para comprovação do prejuízo decorrente de descontos em benefício previdenciário; (III) determinar se a alegação de existência de autorização contratual impede a concessão da tutela quando há controvérsia sobre a contratação; e (IV) verificar a proporcionalidade da multa cominada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A inexistência de relação contratual é fato negativo cuja prova é difícil, razão pela qual se aplica a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do Tema 1.061/STJ, cabendo ao banco demonstrar a regularidade da contratação.

4.
A negativa do consumidor quanto à contratação é suficiente, em sede de cognição sumária, para caracterizar a probabilidade do direito.

5.
A natureza alimentar do benefício previdenciário torna desnecessária a apresentação de contracheques para a configuração do
periculum in mora
, sendo presumido o prejuízo.

6.
A existência da autorização contratual é o próprio objeto da controvérsia, não sendo possível presumir sua validade para afastar a intervenção judicial.

7.
A multa cominatória de R$ 600,00 por mês de descumprimento é proporcional e visa compelir o cumprimento da ordem judicial, sendo possível sua revisão apenas em caso de manifesta exorbitância, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A negativa do consumidor quanto à contratação bancária é suficiente, em sede de tutela de urgência, para configurar a probabilidade do direito.

2.
É desnecessária a juntada de contracheques para aferição do prejuízo em caso de descontos sobre benefício previdenciário, dada sua natureza alimentar.

3.
A alegação de autorização contratual não afasta a possibilidade de tutela quando a contratação é objeto da controvérsia.

4.
A fixação de multa cominatória por descumprimento de decisão judicial é legítima e proporcional, cabendo revisão apenas em hipóteses excepcionais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1240223/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14-08-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5005347-56.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

BANCO DO BRASIL
S. A
.

AGRAVAD
O
:

DELCIDES MARTINS SOUZA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
elo
Banco
do Brasil
S. A.
contra decisão proferida
nos autos de origem

q
ue

deferiu o pedido de tutela de urgência
e determinou a cessação de
descontos no benefício previdenciário
do agravado

referente ao contrato bancário impugnado
.

Nas razões do recurso (id 13106878) alegou o agravante, em síntese, que
: 1)
o
agravad
o
não produziu provas mínimas da sua alegação aptas a demonstrar a probabilidade do direito alegado
; 2)
o
agravad
o
não realizou a juntada de seus contracheques, de forma a demonstrar que o
baixo
valor dos descon
tos de fato
tinham o condão de lhe trazer prejuízos
; 3) o agravante tem autorização legal e contratual para efetuar a cobrança dos valores convencionados, não cabendo, com a devida vênia, ao poder jurisdicional adentrar na seara das partes;
e
4)
a multa arbitrada é desproporcional
, uma vez que aplicou multa unitária de R$ 600,00 (seiscentos reais) por episódio de descumprimento,
sem limitação
.

O recurso não deve ser provido.

A causa de pedir da ação originária repousa em um fato negativo: a inexistência de relação contratual que ampare os descontos efetuados. A produção de prova sobre fato negativo é notoriamente difícil, senão impossível, para a parte que o alega. Diante dessa circunstância, aliada à vulnerabilidade do consumidor, a legislação e a jurisprudência pátria, em acertada medida (art. 6º, VIII, do CDC e Tema 1.061/STJ), invertem o ônus probatório. Compete, portanto, à instituição financeira, detentora de toda a documentação da operação, demonstrar a regularidade da contratação. Sendo assim, nesta fase de cognição sumária, a negativa categórica do consumidor é suficiente para configurar a probabilidade do direito.

Ademais, ressalta-se que já foi determinada a realização de perícia grafotécnica nos autos de origem (id 75364380). Caso o laudo pericial confirme a autenticidade da assinatura impugnada, poderá o agravante requerer diretamente ao juízo de primeiro grau a revogação da medida.

Quanto à alegação de que a ausência de contracheques impediria a aferição do prejuízo, o argumento falha ao desconsiderar a natureza alimentar do benefício previdenciário. A análise do
periculum in mora
, neste caso, não se atém ao valor absoluto do desconto, mas ao caráter essencial da verba atingida. O dano é presumido, tornando desnecessária a apresentação de holerites para sua constatação.

A tese de que o agravante possui autorização contratual, sobre a qual o Judiciário não poderia intervir, parte de premissa equivocada. A suposta “autorização contratual” é justamente o objeto da controvérsia. É ilógico invocar o princípio do
pacta sunt servanda
quando a própria existência do pacto está sob questionamento judicial.

No que tange à suposta desproporcionalidade da multa, a irresignação também não prospera. A sanção foi fixada em R$ 600,00
(seiscentos reais)
por descumprimento da ordem de cessação dos descontos, ou seja, incidirá apenas uma vez por mês em que a decisão for
inobservada
. Ainda que não possua um teto, a multa não atingirá valores exorbitantes, a menos que o próprio agravante aja com deliberada desídia no cumprimento de uma ordem judicial legítima.

De todo modo, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “o valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada [...] sem que isso acarrete ofensa à coisa julgada” (AgInt no REsp 1.240.223/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 23-08-2018).

Por fim, a discussão sobre a razoabilidade da multa é prematura. Como a sanção sequer incidiu, pois está condicionada a um futuro e incerto descumprimento, é inviável analisar sua dimensão e o consequente risco de enriquecimento ilícito da parte beneficiária.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Relatoria.